Tribunal: TCU
Processo: 023.467/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7505/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.467/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Carolina Tojal Goncalves (XXX.319.317-XX); Beatriz D Amerval Veloso Alves (XXX.748.588-XX); Bianca Rodrigues Pinheiro (XXX.939.417-XX); Carla Elias Dias (XXX.089.447-XX); Luiza Puntar Muniz Barreto (XXX.527.997-XX); Patrick Fontaine Reis de Araujo (XXX.066.957-XX); Thiago Melo Grabois (XXX.498.857-XX); Thiago Vinicius Ferreira (XXX.265.476-XX); Vinicius Bogea Camara (XXX.286.537-XX); Viviane Marinho da Costa (XXX.262.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.